Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-87.2021.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800509-87.2021.8.14.0003

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS MOURA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que na saída de um bar atingiu a vítima com um golpe de faca no abdômen, fato que levou aquela à morte ainda na local.

Tese defensiva
: Alega a defesa que não há provas suficientes à decisão de pronúncia e que esta foi proferida com base depoimentos de “ouvir dizer”, requerendo o reconhecimento da legítima defesa e, ao final, desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de ausência de provas, de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação do delito de homicídio - de competência do tribunal do júri, para o de lesão corporal seguida de morte, cuja competência é do juízo singular, uma vez que do que juntado aos autos não se configura a alegada legítima defesa e a análise acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, bem como da presença
do “
animus necandi
” na ação do pronunciado é de competência do Conselho de Sentença.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda, pois presentes indícios
de autoria, conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413; CP, art.
121,
capu
t, art. 129,
caput
e art. 25.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
ANTONIO MARCOS MOURA DOS SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Alenquer, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, em ID 28306348, em 22 de maio de 2021, por volta das 22:00 horas, no Bar Rafaela, localizado na Comunidade Fazendinha, Bairro Santa Cruz, município de Alenquer, o ora recorrente desferiu golpe de faca contra a vítima Almir Ribeiro Campos, que evoluiu a óbito em decorrência do ferimento.

Conforme o relato ministerial, a vítima foi socorrida ainda no local e foi encaminhada ao hospital, porém, devido a gravidade das lesões sofridas evolui a óbito, tendo o acusado, ora recorrente, tentado empreender fuga do local do crime, mas foi impedido por populares que tentaram proceder com o seu linchamento.

Que a vítima estava na Orla da comunidade Fazendinha tomando banho no rio e em seguida pegou sua embarcação e se dirigiu até o Porto do Bairro Santa Cruz, encostando às proximidades do estabelecimento comercial “Bar Rafaela”; que após descer da embarcação avistou uma pessoa que acabara de cair de uma motocicleta e foi ao seu encontro para lhe auxiliar e ao se aproximar constatou se tratar do ora recorrente, que de imediato sacou uma arma branca, faca, e a agrediu com um golpe no tórax, fato presenciado por diversas testemunhas.

Afirmou o Ministério Público que o crime foi cometido por meio de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, que foi atacada inadvertidamente e desproporcionalmente por um homem armado com uma arma branca – faca, bem como que a ação se deu por motivo fútil, uma vez que decorrente de um desentendimento prévio havido entre a vítima e o agressor, sendo o motivo para o gravíssimo e hediondo crime insignificante e desproporcional.

Ante a prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos).

Em ID 28306351, recebida a denúncia.

Em ID 28306357, resposta à acusação.

Em ID 28306381 e 28306412, Termo de Audiência, Mídia em ID 28306382/88 e 28306413/14.

Em ID 28306417, alegações finais ministeriais.

Em ID 28306420, Alegações finais defensivas.

Em ID 28306425, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 28306430, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado uma vez que, alega, inexiste prova de autoria e os depoimentos testemunhais não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia por serem somente de ‘ouvir dizer’, e que outras supostas testemunhas estavam embriagadas, não servindo seus relatos como prova, alegando ainda a presença da causa excludente de ilicitude da legítima defesa uma vez que teria o recorrente sido agredido pela suposta vítima e, em tese subsidiária, desclassificação pra o crime de lesão corporal seguida de morte.

Em decisão de ID 28306431, mantida a decisão de pronúncia pelo magistrado singular.

Em contrarrazões, 28306435, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 28752415, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANTONIO MARCOS MOURA DOS SANTOS,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Alenquer, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia para que despronunciado ante ausência de prova de autoria e/ou participação no delito, afirmando que as testemunhas ouvidas ou estavam embriagadas ou apenas prestaram depoimento de ouvir dizer, não se prestando a subsidiar a pronúncia.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia.

Do que consta nos autos, boletim de ocorrência, atestado de óbito e depoimentos testemunhais, se denota indícios de que o recorrente foi o autor do golpe de arma branca, faca, desferido contra a vítima Almir Ribeiro Campos e que a levou a óbito, na noite de 22 de maio de 2021.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas, mídia com depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir,
onde Walmir R. Campos, irmão da vítima afirmou que foi informado da morte de seu irmão, a vítima Almir, por um conhecido que lhe telefonou e relatou que seu irmão fora morto com golpe de faca, afirmando que seu irmão, vítima, não tinha qualquer desavença com o ora apelante e sequer o conhecia; que lhe foi relatado que seu irmão, a vítima, viu um rapaz caído e com uma moto sobre ele e ao ir ajuda-lo foi ferido com golpe de faca.

A testemunha Wilmerson M. de Almeida, relatou que quando ocorreu o crime não estava mais no local e soube por mensagens que o apelante tinha “furado” a vítima e que esta tinha morrido; que conhecia a vítima e que todos diziam que era uma boa pessoa; que desconhece qualquer desavença havida entre o recorrente e a vítima e nunca os viu juntos; que durante o período em que esteve na companhia do recorrente não presenciou nenhuma animosidade entre eles;

que ouviu comentários de que a vítima ofereceu cerveja a uma jovem que estava na mesa do recorrente e que mais tarde, quando este tentou sair com a moto, a vítima foi ajuda-lo e nesse momento foi atingida com um golpe de faca; que ouviu comentários de que o recorrente, quando foi sair com sua moto, esta caiu sobre ele.

A testemunha José de Souza afirmou que estava no local na hora do crime; que trabalhava na Cerâmica Argentina juntamente com o apelante; que no dia do fato estava em companhia do recorrente, que estava embriagado, e na hora que este foi sair com sua moto caiu;

que estava de costas e ouviu quando uma mulher gritou que a vítima tinha sido “furada” e quando se virou o recorrente já estava em cima da moto e um pessoal partiu para cima dele e o agrediu, mas não sabia o motivo e só veio a saber depois que ele havia agredido a vítima; que tudo foi muito rápido e não lembra de eles terem brigado, da mesma forma não sabe o motivo de Almir ter sido agredido; que o recorrente não comentou sobre nenhuma desavença com a vítima e até onde sabe foi a primeira vez que foi ao bar onde os fatos ocorreram; que soube por mensagens de whatsapp da morte da vítima; que não sabe o motivo do evento e que até onde sabe eles não se conheciam; que alguns rapazes se aproximaram da mesa em que estavam no bar, mas não se recorda se a vítima estava dentre eles e que o recorrente conhecia apenas o aniversariante; que entre a mesa em que estavam e a mesa em que estava a vítima tinha certa distância; que não sofreu nenhum tipo de ameaça pela família da vítima ou qualquer outra pessoa; que o recorrente caiu da moto, mas não se recorda se alguém se aproximou dele, pois estava de costas; que não o auxiliou a se levantar e apenas zombou dele por causa da queda, mas quando olhou para traz viu o apelante na moto e pessoas o agredindo, e a vítima estava caída; que no bar não o viu com faca ou punhal, mas ele trazia uma mochila; que soube que o recorrente havia sido lesionado e ouviu comentários de que o Almir, vítima, foi tentar ajuda-lo quando caiu da moto e foi “furado” por ele.

O recorrente afirmou ser verdadeira a denúncia, mas que os fatos se deram de outra forma, de acordo com sua lembrança; que estavam bebendo em um bar e viu que pessoas estavam pegando sua bebida sem pedir; que resolveu sair e nesse momento tomou um tapa e caiu da moto e que só se recorda de uma pancadaria; que começaram a lhe bater e quando acordou estava no hospital, onde sofreu uma cirurgia e onde lhe informaram sobre a morte de Almir, mas que não se recorda de tê-lo agredido ou esfaqueado e que sequer o conhecia; que carregava uma faca em sua bolsa, mas era de trabalho; que a narrativa é de que “furou” a vítima, mas não se recorda do fato; que logo após ter sido agredido com um tapa foi agredido, mas não se recorda dos rostos, mas que foram 04 pessoas; que não sabe se foi um linchamento ou se foi alguma coisa planejada, mas foi agredido; que estava no bar tomando cerveja com amigos e esposa de um colega, Nilda - que era aniversariante; que a Nilda e seu colega Alexandre permaneceram no local, mas os demais tinham saído; que não caiu da motocicleta, mas só em razão do tapa que recebeu; que depois que caiu ninguém o ajudou e as pessoas que se aproximaram era para o agredir; que nunca tinha visto a vítima e não sabe dizer se ele o agrediu; que começaram a beber no porto e depois foram para o bar; que não sabe se a vítima estava dentre as pessoas que pegavam sua bebida, mas logo depois de perceber que sua bebida estava sendo subtraída resolveu ir embora e quando subiu na moto foi agredido e caiu da moto; que acredita que pegou sua faca no momento em que estava sendo agredido, mas não sabe como a vítima foi atingida; que não sabe se alguém dentre seus agressores portava uma faca, mas que foi ferido e conduzido ao hospital; que não sabe se sua faca foi encontrada e apreendida.

Como se comprova pelos depoimentos colhidos na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o recorrente e a vítima não se conheciam, não havendo que se falar que a agressão se deu em razão de desavença anterior entre ambos.

De igual forma não há que se falar em legítima defesa, pois era o recorrente quem portava uma faca, não sendo possível se afirmar as circunstâncias em que resolveu agredir à vítima, sendo certo somente que esta foi ferida com um golpe na região do abdômen e que em decorrência deste evoluiu a óbito, não tendo o recorrente se evadido do local por ter sido impedido por populares que presenciaram o crime e o impediram de sair em sua moto, sendo ele agredido e conduzido ao hospital, onde, segundo seu depoimento, soube da morte da vítima.

Não procede, portanto, a alegação defensiva de que os testemunhos foram de “ouvir dizer”, pois as testemunhas ouvidas em Juízo estavam no local dos fatos e ainda que estivessem bebendo com o recorrente prestaram relato firme e conciso acerca do que presenciaram, sendo fortes os indícios de que o recorrente foi o autor do golpe que acabou por ceifar a vida da vítima Almir.

Assim, não prospera a alegação defensiva de que os depoimentos são de “ouvir dizer”, que as testemunhas ouvidas estavam bêbadas no momento do crime e seus relatos não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pois os relatos testemunhais se mostram firmes e suficientes a apontar o recorrente como provável autor do crime que ceifou a vida da vítima Almir ao atingi-la com golpe de faca na região do abdômen e a levou a óbito, tendo a testemunha José de Souza afirmado que o recorrente trazia consigo uma mochila e o próprio recorrente afirmado que em sua mochila havia uma faca, que usava para trabalho.

Portanto, a alegação defensiva não se sustenta, não havendo dúvidas acerca dos fatos e como se deu a morte de Almir e, havendo dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar em grau de certeza do juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se concluir, de plano, sobre sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas fartas e suficientes acerca da inocência do recorrente, não há como se promover sua despronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida.

Quanto à tese de legítima defesa, tem-se que esta não restou minimamente demonstrada e como o próprio recorrente afirmou, não conhecia a vítima, jamais a tinha visto, sequer sabe quem é, não tendo relatado que se sentiu ameaçado, de qualquer maneira, por ela, não havendo como prosperar a tese defensiva uma vez que não configurado, por qualquer meio, que agiu o recorrente para
se livrar de possível ameaça, e se esta existiu, fato que não foi demonstrado em momento algum, tal ocorrência que há que ser analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a legítima defesa, para que se configure, demanda uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio utilizado há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP que assim afirma, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(Vide ADPF 779)

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agido em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários na medida que ainda que tivesse sido atingido com um tapa, a reação com golpe de faca em região fatal da vítima não se mostra proporcional, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa, principalmente quando decorrente de ameaça que sequer existiu.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, de homicídio qualificado pera lesão corporal seguida de morta, tenho como improcedente.

As provas produzidas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de desclassificação e não admitem discussão em torno de tal possibilidade uma vez que a versão sustentada pelo recorrente não apresenta lastro, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois presentes os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida, uma vez que
as alegações defensivas não se comprovam por nenhum meio e se mostram isoladas nos autos, sendo de conhecimento comum que havendo qualquer dúvida acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram, deve esta ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu, ou desclassificar sua conduta somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
.

No caso, as provas apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, cuja
materialidade é inconteste, sendo a análise aprofundada das provas competência exclusiva do Conselho de Sentença, e a pronúncia, por esse motivo, imperativa,
não havendo, como ao norte exposto, que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal na medida em que a análise acerca da existência ou não de
animus necandi
na ação do recorrente é de competência do Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, e
a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025